Tribunal: TJBA
Processo: 8020588-66.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020588-66.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

AGRAVADO: KAMILY DOS SANTOS SILVA ANDRADE

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, NATALIA OLIVEIRA GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FIES. LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. MANUTENÇÃO DE MATRÍCULA E SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. DIREITO À EDUCAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição de ensino contra decisão interlocutória que, em tutela de urgência, determinou a liberação do financiamento estudantil (FIES) da autora, a suspensão da cobrança de mensalidades vincendas e a manutenção de sua matrícula ativa, com acesso às aulas, enquanto pendente a análise do agente financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que assegurou à estudante o acesso ao FIES, a continuidade do vínculo acadêmico e a suspensão das cobranças durante a análise do financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano evidenciados no caso concreto.

Afirma a natureza consumerista da relação, aplicando o Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à boa-fé objetiva e ao dever de informação.

Considera abusiva a negativa de liberação do financiamento sob alegação de esgotamento de vagas ou limite financeiro sem transparência prévia ao estudante.

Entende que o perigo de dano é inverso, pois a instituição sofre apenas impacto financeiro reversível, enquanto a estudante enfrenta risco de interrupção irreparável de sua formação acadêmica.

Destaca o direito fundamental à educação como fundamento para manutenção da medida.

Ressalta que a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento é excepcional e exige demonstração de risco grave à parte recorrente, o que não se verifica.

Observa que a decisão não concede financiamento definitivo, mas preserva o status quo até a análise pelo agente financeiro.

Reconhece a legitimidade da multa diária como meio de assegurar a efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A negativa de acesso ao FIES sem informação clara e prévia ao estudante viola a boa-fé objetiva e o dever de informação nas relações de consumo. 2. A tutela de urgência deve ser mantida quando evidenciado risco de interrupção do direito fundamental à educação. 3. O perigo de dano inverso justifica a preservação da matrícula e a suspensão de cobranças até a análise do financiamento. 4. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige demonstração inequívoca de dano grave à parte recorrente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8020588-66.2026.8.05.0000, em que figura como Agravante
FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA.

e como Agravado
FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto deste Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(02)